Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PROVA DE QUITAÇÃO. DOCUMENTO VÁLIDO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. DESIMCUMBÊNCIA
1. Compete à parte devedora o ônus da prova da matéria deduzida em defesa, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
2. O recibo informou os termos do plano de pagamento, bem como foi expresso ao delimitar o período da cobrança dos débitos da internação hospitalar.
3. A inconsistência material do documento elaborado, da mesma forma como a mera alegação de erro material, não são suficientes para descredenciar a prova do pagamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.